Tribunal: STF
Processo: HC 263789
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 985.711/PE (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem determinou a prisão temporária do paciente, e de outros investigados, ante a suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa). Em 19/12/2024, a prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 3).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, a qual se baseia, segundo aponta, exclusivamente na troca de mensagens entre o paciente e o corréu apontado como líder da organização criminosa. Sustenta a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que as conversas foram realizadas nos dias 23, 24 e 26 de agosto de 2023. Afirma que os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para justificar a periculosidade do agente e sua participação na organização criminosa tratam-se de meras suposições desacompanhadas de fundamentos fáticos e jurídicos que a sustentem. Aduz que a atipicidade da conduta demanda o reconhecimento do mandamus ex officio. Salienta as condições pessoais favoráveis: residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes criminais. Assevera a suficiência de medidas cautelares diversas.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Ao julgar o habeas corpus antecedente impetrado pela defesa e manter a prisão do paciente, o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se ao entendimento das instâncias ordinárias, assentou:



    “A prisão preventiva do agravante foi decretada com base nos seguintes fundamentos:



    ‘Há a possibilidade jurídica de coexistência entre os crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), desde que a atuação na organização criminosa não se limite exclusivamente ao tráfico de drogas, conforme entendimento do STJ no HC 339.414/SP.



    As investigações apontaram que o crime organizado no Bairro de Santo Amaro era supostamente liderado pelos irmãos THIAGO e BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, conhecidos como os ‘Gêmeos de Santo Amaro’, que em tese, contava com o apoio de CALISTON FRANCISCO ALVES, seu homem de confiança. Há indícios de que este último desempenharia papel central na gestão das atividades criminosas, incluindo controle logístico, recolhimento de valores e transmissão de ordens. As investigações indicam que a estrutura da organização criminosa era hierárquica, com líderes, gerentes e subordinados, os chamados ‘soldados’ e ‘vapores’, responsáveis tanto pelo tráfico varejista quanto por crimes graves, como homicídios, porte ilegal de armas e crimes patrimoniais. Mensagens extraídas das investigações demonstram a estabilidade e permanência do grupo, caracterizado por uma clara divisão de tarefas e suposto envolvimento em múltiplos crimes, inclusive com a participação de indivíduos presos. A atuação contínua do grupo demonstra indícios de que havia um vínculo duradouro e organizado, configurando uma organização criminosa armada, conforme os requisitos legais. (...)



    Extrai-se, ainda, do acórdão impugnado:



    ‘Os fundamentos utilizados pelas autoridades policiais, bem assim, os argumentos lançados no decreto preventivo se coadunam com as transcrições das conversas encetadas por um dos líderes da organização criminosa, Thiago Teixeira de Oliveira, e o paciente Tarcísio, constante do Relatório de Análise de extração de Dados elaborado pela Polícia Civil de Pernambuco (Id. 44690475, págs. 10/17).



    Nesse contexto, o referido Relatório, transcrevendo o contato entre Thiago e Tarcísio (paciente), sugere que este, na condição de policial militar, atuou repassando informações sigilosas sobre membros da corporação, operações policiais e decisões do comando militar que atua na área de interesse de Thiago.



    Impõe-se destacar, assim, que a gravidade da conduta atribuída ao paciente, associada ao seu modus operandi, autorizam a custódia cautelar.



    [...]



    Assim sendo, os argumentos sustentados pelo impetrante não se afiguram suficientemente sólidos para justificar a concessão da ordem, visto que não evidenciam, de plano, o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, cuja segregação cautelar está justificada nos termos dos artigos 311, 312 e 313, do CPP.



    No tocante a ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, ‘a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021, destaquei).



    Nesse sentido, considerando que o decreto preventivo teve por fundamento a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tenho que resta justificada a prisão preventiva e sua contemporaneidade, a qual se encontra justificada considerando a existência de indícios da participação do paciente em complexa organização criminosa, a denotar a necessidade da custódia cautelar para assegurar a ordem pública.’ (e-STJ, fls. 45-47)



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    Como cediço, é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria e materialidade, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nessa linha: RHC 94.361/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 18/4/2018; RHC 94.868/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 18/4/2018; e HC 414.900/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018.



    Quanto ao periculum libertatis, a custódia se baseia na necessidade de obstar a atuação de estruturada organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal e crimes patrimoniais, estando plenamente justificada neste momento, na medida em que o agravante supostamente possui vínculo com o grupo criminoso, no qual se valia da sua função de policial militar para passar informações privilegiadas da atuação da corporação ao líder da associação criminosa.



    Esta Corte tem entendimento de que ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014).



    Cito precedentes:



    (...)



    Argumenta-se na impetração, ainda, que haveria violação à contemporaneidade, ante o distanciamento temporal existente entre a prática das infrações penais sob investigação e o decreto prisional. Ocorre que, segundo o entendimento do STF: ‘A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.’ (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).



    Portanto, como bem destaco pelo Tribunal a quo, inviável se falar em inobservância da contemporaneidade, uma vez que as investigações indicam a prática contínua e ininterrupta dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, de modo que a ação criminosa se protraiu no tempo, sendo cabível a decretação da custódia cautelar.



    A propósito:



    (...)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o comprovado risco de reiteração delitiva indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: (HC 542.187/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; RHC 118.766/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).” (e-doc. 6, p. 3-8, grifos nossos)



    7. As premissas adotadas — integração de organização criminosa voltada para a prática de delitos — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    8. No tocante à contemporaneidade da custódia, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    9. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    10. No caso, concluiu-se indispensável a custódia para interromper atuação do grupo criminoso. O delito de integrar organização criminosa tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, o que evidencia a atualidade da custódia. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. É idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 6. Não restou demonstrada, em face da pandemia causada pelo novo coronavírus, situação de vulnerabilidade atual da parte ora agravada, notadamente quanto à impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado.”



    (HC nº 191.068-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    11. O alegado quanto à ausência de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em inquérito policial, inclusive por meio da análise de dados telefônicos, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    12. Por fim, o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).  



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator